Tribunal: TJDFT
Processo: 0008970-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cartão do Passe livre para ônibus utilizado por três vezes. Crime de Estelionato. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Não havendo provas suficientes nos autos para um decreto condenatório, impõe-se a manutenção da absolvição.
2. Negado provimento ao recurso.